Tribunal: TJPA
Processo: 0868855-40.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868855-40.2019.8.14.0301

APELANTE: ILZALINDA RAIOL MOURAO

APELADO: SILVIO ROBERTO VIZEU LIMA, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR SERVIDORA APOSENTADA. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DO PRÓPRIO ATO DE APOSENTAÇÃO.

INCIDÊNCIA DO ART. 1º DO DECRETO FEDERAL Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Apesar de a jurisprudência do STJ ser pacífica quanto à configuração da progressão funcional como prestação de trato sucessivo, na hipótese da Súmula nº 85, em se tratando de servidor já aposentado é necessário observar se a implementação do direito demanda a revisão dos critérios utilizados no próprio ato de aposentação, visto que a pretensão de alteração deste ato se submete à prescrição do fundo de direito, prevista no art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal.

2.

A apelante era professora concursada do Estado do Pará e se aposentou em 2013 com proventos mensais correspondentes a: 1) Vencimento Integral (200h); 2) Aulas Suplementares (144h); Gratificação de Magistério (10%); Adicional de Escolaridade (80%); e Adicional por Tempo de Serviço (70%).

3.

Uma vez que a apelante nunca recebeu qualquer acréscimo decorrente de progressão funcional, é incontroverso que o seu pleito consiste na modificação do próprio ato de aposentadoria, a fim de que seja incluída a referida verba nos seus proventos mensais, o que atrai a incidência do prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932.

4.

Considerando que a Portaria de aposentação da apelante passou a produzir seus efeitos a partir de 01/10/2013 e que o presente feito somente foi ajuizado em 27/12/2019, têm-se que o seu direito de requerer o recebimento de progressão funcional prescreveu em 02/10/2018.

5.

Assim, não merece reparos o
decisum
de primeiro grau, que corretamente julgou prescrita a pretensão ventilada.

6.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Ilzalinda Raiol Mourão em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

Em sua exordial (ID 3559755) a autora relatou ser servidora pública aposentada do Estado do Pará, tendo laborado como professora contratada desde 25/06/1979 até a sua nomeação como professora efetiva em 20/01/2004, cargo no qual permaneceu até sua aposentadoria em 09/09/2013.

Afirmou que durante o período em que esteve na ativa cumulou 10 (dez) progressões de referência e deveria receber o acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) por cada progressão, consoante os arts. 8º e 18 da Lei Estadual nº 5.351/1986.

Assim, por entender que o não recebimento da referida parcela consistira em ato ilegal, requereu o deferimento de liminar para que fosse determinado à autoridade coatora o imediato pagamento do seu vencimento com o acréscimo percentual de 35% (trinta e cinco por cento), pleiteando, ao final, a confirmação da medida mediante a concessão da segurança.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de liminar (ID 3559760), e, após a regular tramitação do processo, proferiu sentença julgando prescrita a pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito e condenando a autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade restou suspensa em função dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 3559774).

Irresignada, Ilzalinda Raiol Mourão interpôs recurso de Apelação (ID 3559777), sustentando que a progressão horizontal seria prestação de trato sucessivo e que inexistiria a prescrição do fundo do direito em relação ao prazo estabelecido nas Súmulas 291 e 427 do STJ, de modo que somente prescreveram os 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, na forma da Súmula 85 do STJ.

Com base nesses argumentos, requerer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram apresentadas Contrarrazões (ID 3559781).

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer manifestando-se pelo provimento do recurso (ID 3718033).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

No presente caso a apelante objetiva a reforma da sentença que julgou prescrita a sua pretensão, argumentando que a progressão funcional consistiria em prestação de trato sucessivo, de modo que somente teriam prescrito as parcelas anteriores aos últimos 05 (cincos) anos contados do ajuizamento da ação.

Apesar de a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ser pacífica quanto à configuração da progressão funcional como prestação de trato sucessivo, na hipótese da Súmula nº 85
[1]
, importa ressaltar que, em se tratando de servidor já aposentado, é necessário observar se a implementação do direito demanda a revisão dos critérios utilizados no próprio ato de aposentação, visto que a pretensão de alteração deste ato se submete à denominada prescrição do fundo de direito, prevista no art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932

[2]
. Nesse sentido já se manifestou o STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA B. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ADMINISTRATIVO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. ATO DE APOSENTADORIA. RETIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO

1. Tendo em conta o caráter manifestamente infringente, e em face do princípio da fungibilidade recursal, recebe-se os presentes embargos de declaração como agravo regimental.

2. Embora a parte recorrente tenha fundamentado o recurso na alínea b do permissivo constitucional, não apontou, com precisão, que ato de governo local contestado em face de lei federal que teria sido julgado válido pelo Tribunal a quo.

3.
A Corte de origem entendeu que o reconhecimento do direito pleiteado pela parte agravante implicaria em modificação do próprio ato de aposentadoria. Diante desse contexto, constata-se que o aresto impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, que consagrou entendimento segundo o qual ocorre prescrição do fundo de direito se decorrido mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(EDcl no AREsp 356.246/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 06/03/2014) (grifo nosso)

Esse também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE APOSENTADORIA PARA INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. ATO DE APOSENTADORIA CORRESPONDE A ATO DE EFEITO CONCRETO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 - A Apelante pretende a revisão do ato de aposentadoria para a inclusão de progressão funcional, ocorre que o ato de concessão da aposentadoria constitui ato único da Administração Pública, comissivos, de efeitos concretos, de forma que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de sua publicação, haja vista que a partir de então caracteriza-se a violação do direito.

2-O STJ firmou entendimento no sentido de que a pretensão de alterar o ato de aposentadoria, caracteriza-se como ato comissivo, único e de efeitos permanentes, não havendo, pois, que se falar em prestações de trato sucessivo. Não aplicação das Súmulas 85 do STJ e 443 do STF.

3-Ao compulsar os documentos colacionados à presente ação, observa-se que a Apelante não teve seu reenquadramento em razão da Progressão Funcional procedido pela Administração Pública, quando estava em efetivo exercício, bem como não se demonstrou nenhum ato ou fato que suspendesse ou interrompesse o prazo prescricional.

4- Prescrição do próprio fundo de direito. A pretensão de revisão do ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem como termo inicial do prazo prescricional a concessão do benefício pela Administração, ou seja, a data da aposentadoria que, no caso deu-se em 16.03.2003. Verifica-se, ainda que a presente ação fora ajuizada em 13.01.2012, portanto quase nove anos após o ato concessivo da aposentadoria, ou seja, fora do prazo prescricional.

5 – O direito de retificação do ato de aposentadoria da Apelante surgiu a partir do momento em que passou para a inatividade com a decretação do ato de sua aposentadoria, hipótese em que teve ciência inequívoca da aposentação, logo o pleito de revisão do seu provento deveria observar o prazo quinquenal subsequentes da aposentadoria, a teor do Decreto 20.910/32. Precedentes do STJ.

6 - Recurso Conhecido e Não Provido. Sentença Mantida. À unanimidade.

(3181093, 3181093, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-01, Publicado em 2020-06-11) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDOR MUNICIPAL APOSENTADO. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO TEMPORAL OU POR ANTIGUIDADE. PLEITO PRESCRITO. DECRETO Nº 20.910/32.
SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – O Decreto nº 20.910/32, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem;

II – In casu, o apelante, servidor aposentado do Município de Belém, ajuizou uma Ação Ordinária pugnando pelo pagamento da progressão funcional temporal ou por antiguidade;

III – Outrossim, a causa de pedir se originou a partir da portaria de aposentadoria do apelante, ocorrida no dia 12 de julho de 2000, motivo pelo qual, o termo final do lustro prescricional corresponde à data de 12 de julho de 2005, ou seja, 05 (cinco) anos contados a partir da referida portaria;

IV - A ação ordinária ajuizada pelo recorrente foi distribuída perante o Juízo Monocrático apenas no dia 24 de novembro de 2010, motivo pelo qual, o pleito do apelante efetivamente encontra-se prescrito, tendo em vista o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32;

V - Recurso de apelação conhecido e improvido.

(3694753, 3694753, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-24) (grifo nosso)

Após a análise dos autos, verifico que a apelante era professora concursada do Estado do Pará, tendo se aposentado em 2013 com proventos mensais correspondentes a: 1) Vencimento Integral (200h); 2) Aulas Suplementares (144h); 3) Gratificação de Magistério (10%); 4) Adicional de Escolaridade (80%); e 5) Adicional por Tempo de Serviço (70%), conforme a documentação apresentada (ID 3559756).

Uma vez que a apelante nunca recebeu qualquer acréscimo decorrente de progressão funcional, é incontroverso que o seu pleito consiste na modificação do próprio ato de aposentadoria, a fim de que seja incluída a referida verba nos seus proventos mensais, o que atrai a incidência do prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932.

Considerando que a Portaria de aposentação da apelante passou a produzir seus efeitos a partir de 01/10/2013 e que o presente feito somente foi ajuizado em 27/12/2019, têm-se que o seu direito de requerer o recebimento de progressão funcional prescreveu em 02/10/2018.

Assim, não merece reparos o
decisum
de primeiro grau, que corretamente julgou prescrita a pretensão ventilada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

[1]
STJ.

Súmula nº 85. “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

[2]
Decreto Federal nº 20.910/1932. Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Belém, 31/08/2021